Tribunal: TJSP
Processo: 1045477-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução fundada em título executivo extrajudicial. Duplicata eletrônica. Matéria afeta à competência da Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a e pelas 37a e 38a Câmaras. Inteligência do art. 5o, II.3 da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.